Tribunal: TJMT
Processo: 1031089-07.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031089-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), LEANDRO ORLEI GNOATTO FABRIS - CPF: 903.648.051-53 (AGRAVANTE), GEYSEANE FATIMA DA SILVA FABRIS - CPF: 024.545.761-55 (AGRAVADO), J. A. G. F. (AGRAVADO), CAROLINI MENDES SCHMIEDER - CPF: 056.476.801-43 (ADVOGADO), MARLON ALENCAR PINTO LOPES - CPF: 053.133.661-14 (ADVOGADO), GEYSEANE FATIMA DA SILVA FABRIS - CPF: 024.545.761-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - NECESSIDADE DO ALIMENTANDO - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 177,6% do salário mínimo, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, guarda, alimentos e visita. O agravante alega dificuldades financeiras e existência de dívidas, pleiteando a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do agravo de instrumento diante de ponto facultativo no Dia do Servidor Público; (ii) definir se é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados em 177,6% do salário mínimo à luz da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso é tempestivo, pois o prazo recursal foi prorrogado em razão de ponto facultativo decretado no Dia do Servidor Público, conforme sustentado na própria petição recursal.

4 - A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

5 - A condição econômica do agravante, empresário do ramo de transportes, indica capacidade contributiva compatível com o valor arbitrado, não sendo suficiente a alegação genérica de dívidas pessoais e empresariais para afastar tal presunção.

6 - Os elementos constantes dos autos, como o arbitramento de fiança criminal em valor superior a R$ 42.000,00, indicam padrão de vida elevado e presumem capacidade financeira do recorrente.

7 - A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, por si sós, não afastam a obrigação alimentar nem justificam a redução da pensão alimentícia anteriormente fixada.

8 - A ausência de prova robusta da alegada incapacidade financeira impõe a manutenção do valor fixado, diante da presunção absoluta da necessidade da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A prorrogação de prazo processual por ponto facultativo legitima a tempestividade do recurso interposto no primeiro dia útil subsequente.

2 - A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, podendo a capacidade contributiva ser presumida a partir de sinais exteriores de padrão de vida elevado.

3 - A existência de outras obrigações alimentares não exime o genitor de prover alimentos ao filho menor, tampouco justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia.

4 - A alegação genérica de dificuldades financeiras não comprovadas de forma robusta não é suficiente para afastar a obrigação alimentar fixada com base em indícios da condição econômica do alimentante.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO ORLEI GNOATTO FABRIS
contra a decisão proferida nos autos nº 1034666-64.2024.8.11.0041, da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos, da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, movida por J. A. G. F., que fixou alimentos provisórios em favor do menor/agravado no patamar de 177,6% do salário mínimo, incidindo sobre férias e 13º salário.

Alega o agravante alega que a decisão de primeiro grau não observou o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, sustentando ausência de capacidade econômica para arcar com o valor estipulado.

Pleiteia a suspensão da decisão ou, subsidiariamente, a redução dos alimentos para 125% do valor do salario mínimo.

Contrarrazões (id. 255549671), pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o valor arbitrado é condizente com as necessidades do menor e com as possibilidades do genitor, cuja condição financeira foi demonstrada nos autos.

Alegam ainda a intempestividade do agravo, pois teria sido interposto após o prazo legal.

A Procuradoria de Justiça (id. 272448356), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enfatizando que a existência de outros filhos não justifica a redução dos alimentos fixados ao menor, sendo inaplicável o argumento de suposta impossibilidade financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, afasta-se a alegação de intempestividade do recurso, uma vez que, conforme sustentado na própria petição recursal, o prazo foi prorrogado em virtude do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, sendo tempestiva a interposição do agravo no dia 29/10/2024.

No mérito, impõe-se a manutenção da decisão combatida.

A fixação de alimentos deve obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme disposto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

No caso, a decisão agravada fixou alimentos provisórios em 177,6% do salário mínimo, com base em elementos constantes dos autos que demonstram a condição econômica do agravante como empresário do ramo de transportes.

Embora o agravante alegue dificuldades financeiras e existência de dívidas pessoais e empresariais, não comprovou de forma robusta a alegada incapacidade de cumprir a obrigação.

Nesse sentido, destaco parte da manifestação da Procuradoria de Justiça. (id. 272448356):

Ademais, o que se vê é um debate sobre quais são os valores percebidos pelo agravante, realmente em todos os seus empreendimentos.

Nos autos, verifica-se que o agravante é empresário do ramo de transportes, setor que, conforme se sabe, possui significativo potencial de geração de receita, especialmente na região onde atua. No entanto, não há nos autos elementos concretos que permitam a mensuração precisa dos valores efetivamente auferidos pelo recorrente em sua atividade empresarial.

A alegação de que enfrenta dificuldades financeiras em razão de débitos tributários e encargos empresariais, embora relevante para a sua administração patrimonial, não estabelece, por si só, nexo de causalidade capaz de justificar a alegada hipossuficiência e impossibilidade econômica para o cumprimento da obrigação alimentar fixada.

O fato de possuir passivos elevados não implica, necessariamente, incapacidade financeira para o adimplemento dos alimentos, sobretudo considerando que a própria existência de tais débitos pode decorrer de uma gestão financeira específica da empresa, e não de uma ausência efetiva de recursos para cumprir com suas obrigações pessoais, inclusive a de sustento do filho menor.

Ademais, existem nos autos nos autos elementos que indicam padrão de vida condizente com a quantia fixada na origem, inclusive com arbitramento de fiança criminal em valor superior a R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), o que demonstra, no mínimo, capacidade contributiva presumida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS C/C GUARDA, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO PELO JUIZ A QUO INSUFICIENTE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - SINAIS EXTERIORES DE ALTO PADRÃO DE VIDA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE PERMITA O RECOLHIMENTO AO FINAL – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA DE OFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do Código Civil.

Na hipótese, considerando que há indícios da capacidade financeira do Agravado, com sinais exteriores do alto padrão de vida ostentado, e, demonstrado que as necessidades das crianças são superiores à quantia fixada em primeira instância, impõe-se a majoração da verba alimentar.

(...)

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1010740-22.2020.8.11.0000, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 27/01/2021).

Ademais, o fato de o apelado possuir outros filhos não exime sua obrigação alimentar para com a apelante, sendo certo que tal circunstância deve ser ponderada, mas não pode servir de justificativa para a redução da pensão alimentícia.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM NOVOS FILHOS – INSUFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO DA PENSÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Ademais,
a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, por si só, não justificam a redução da pensão, uma vez que o alimentante não pode transferir a responsabilidade de seus atos em relação ao planejamento familiar para os filhos.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1000804-64.2019.8.11.0078, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 26/01/2022).

Assim, sendo presumida de forma absoluta a necessidade da menor em relação aos alimentos e não tendo sido demonstrado pelo genitor, à incapacidade de arcar com o valor fixado, a decisão da primeira instância deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios em 177,6% do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025